Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719804-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 47007246, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, interposto por LAAD AMERICAS NV, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução no 0718285-93.2021.8.07.0001, em que contende com LAURICE FARIA LEITE MACHADO, JESSICA LEITE MACHADO e JOSE CARLOS MACHADO. Os agravantes pedem a “reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a este agravo, para suspender a decisão agravada, permitindo, contudo, que o juízo agravado adote medidas urgentes, tais como a homologação do acordo e a suspensão da ação executiva até o seu integral cumprimento”. Afirmam, em suma, que os agravados não se qualificam como consumidores por dois motivos: em primeiro lugar, porque os agravados se autodeclararam empresários em petição inicial de pedido de recuperação judicial e, em segundo lugar, tendo em vista que os recursos provenientes do empréstimo obtido com a LAAD foram revertidos para o exercício de sua atividade empresarial. Alegam que o CDC apenas atribuiu a condição de consumidor àquele que se cobre as vestes de destinatário fático e econômico de determinado bem ou serviço, não o utilizando como insumo para o desempenho de atividade comercial (art. 2o, do CDC). Aduzem que a figura do consumidor se opõe e se contrasta à do empresário, bem como que se mostra contraditório e ilógico que uma mesma pessoa possa concentrar, simultaneamente, estas duas características, pois a parte ou se trata de um consumidor, apto a receber a tutela das regras consumidores, ou de um empresário, que beneficia das regras de direito comercial, tais como as relativas à recuperação judicial. Sustenta que o disposto no art. 101, I, do CDC não se aplica ao caso e, portanto, a convenção processual de escolha de foro não está contaminada com nenhum vício de legalidade. Por fim, defende que a questão se agrava ainda mais, na medida em que as partes se compuseram amigavelmente, estabelecendo novas condições para o pagamento da dívida contraída, mas não tiveram o seu acordo homologado ou a sua execução suspensa (ID 47172933). Decido. De acordo com a teoria finalista, adotada pelo STJ, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 1.O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. 2."O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço édestinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)" (BESSA, Leonardo Roscoe.Código de Defesa do Consumidor comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9) (...)” (07024214720238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, PJe: 21/3/2023) Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO e LAURICE FARIA LEITE MACHADO em face de LAAD AMERICAS NV, correlata ao Processo de Execução no 0738716-22.2019.8.07.0001, que suscita a preliminar de incompetência do Juízo com base no CDC, remetendo-se os autos para a Comarca de Bambuí-MG (ID 93298811 – proc. 0738716-22). A ação da execução (Proc. 0738716-22.2019.8.07.0001) tem como objeto a obrigação de pagar quantia certa pactuada por meio da Escritura Pública de Confissão de Dívida celebrada em 14/12/2018, no valor US$ 2.130.000,00 (dois milhões, cento e trinta mil dólares americanos) celebrada entre a agravante, empresa de crédito e investimentos internacionais, e Jessica Leite Machado, que tem como fiadores Laurice Faria Leite Machado e Jose Carlos Machado. (ID 93298815 – origem). De acordo com os autos, não resta dúvida a respeito da vulnerabilidade técnica-informacional dos contratantes agravados, todos qualificados como agricultores na inicial (pessoa física), tendo como garantia fidejussória imóveis rurais, evolução financeira com variação cambial e cláusulas que afastam legislação pátria afeta ao sistema financeiro e bancário, frente à agravante, empresa de crédito e investimentos internacionais, com sede nas Bahamas, com muito mais condições (ID 93298817 – origem). Como bem exposto na decisão que indeferiu a liminar, quando as causas envolvem direitos dos consumidores, seja como autores ou demandados, deve se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC, o qual prevê que competência dos referidos feitos é territorial e, portanto, é relativa. Segundo o art. 6o, V, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece dentre os direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas contratuais (dentre as quais se inclui a eleição de foro), o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa de seus direitos. Nesse sentido, admite-se que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação por provocação dos consumidores demandados. Por essa razão, ficou superada a decisão anterior, proferida nos autos da ação de execução (ID 13544778) antes da manifestação dos executados, que reconheceu a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF para o processamento e julgamento da presente demanda, objeto do Agravo de Instrumento no 0700328-19.2020.8.07.0000 (acórdão de ID 15261913), diante da modificação de competência ocasionada pela posterior provocação dos consumidores demandados, reconhecidos como tal na decisão ora agravada. Assim, não há elementos para modificação do decisum agravado. Indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se as contrarrazões em secretaria. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator